Tribunal: TJSP
Processo: 1017476-16.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Bloqueio de emissão de notas fiscais de serviços eletrônicas – Contribuinte com pendências tributárias – Instrução Normativa SF/SUREM no 19/2001 – Inadmissibilidade – Necessidade da garantia ao livre exercício da atividade econômica – Precedentes do TJSP – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido.